Tribunal: TJMT
Processo: 1035253-80.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035253-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES LEITE - CPF: 023.307.281-07 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO – PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO AO CANCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.
Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

3.
O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde independente da demonstração de culpa, pela reparação aos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar da sentença do juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
in verbis:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial, para o fim de DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos, referente à fatura no valor de R $1.029,19 (mil e vinte e nove reais e dezenove centavos), oriundo do TOI nº 47574445.; CONDENAR a empresa ré (ENERGISA) a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ)., e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

(...)”.

A recorrente em seu recurso inominado alega ausência de irregularidade, exigibilidade da fatura de recuperação de consumo, legalidade da cobrança decorrente de apuração do consumo, a inexistência de danos morais, ao final, requer a reforma da sentença recorrida e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023